Tribunal: TJPA
Processo: 0030951-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030951-10.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIVELTON MALATO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, C/C ART. 147 AMBOS DO CPB. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO.
LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA DO AGRESSOR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em atipicidade do delito do art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante depoimentos em sede policial e em juízo sendo suficientes para a configuração do delito em tela.

2. Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais de ordem objetiva, ou seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetivo, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

5. Ainda que deve ser considerado favorável à circunstância judicial dos motivos do delito, reputo suficiente e justa a pena aplicada que se afastou do mínimo legal de de forma sútil, tendo em vista que a culpabilidade deve ser considerada desfavorável.

6. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e encerrada ao quarto dia do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIVELTON MALATO DE SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 5 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º (lesão corporal) e artigo 147 (ameaça) ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 8917239, que no dia 03 de julho de 2019, por volta das 8 horas, foi agredida e ameaçada pelo acusado, seu ex-namorado, em ambiente doméstico e familiar.

A ofendida compareceu para dizer que seu ex-companheiro, ora acusado, a agrediu e a ameaçou de morte.

A vítima relata que estava no celular e o mesmo com ciúmes o pegou, então a ofendida pediu o seu celular e o acusado não quis devolvê-lo partindo para cima da mesma com tapas e socos. A ofendida ficou, em consequência, com marcas acima dos seios, com lesão na parte superior do antebraço direito e na parte superior do antebraço esquerdo.

A vítima ainda relata que o acusado lhe ameaçou dizendo que iria matá-la e puxou uma faca e fez a menção de atacá-la, relata ainda que seu filho Felipe Morais de Sousa, menor de idade, presenciou o ocorrido.

A relatora perguntou ao acusado se o mesmo não estava vendo a criança, tendo o denunciado respondido que não tinha nada a ver, pois todo dia ex-marido matava a mulher na frente dos filhos. Informa que o acusado disse que se fosse preso ia mandar matar a ofendida de lá de dentro da cadeia. A ofendida requereu medidas protetivas de urgência para a proteção de sua integridade física.

Em razões recursais, ao ID 8917271, pugna a defesa para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça;

Pugna, também, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso III ou inciso VII, do CPP;

Ainda, requer o reconhecimento, como favoráveis ao apelante, a circunstância judicial do art. 59 do CPB referente à culpabilidade e aos motivos do delito, com a redução proporcional da pena-base aplicada;

Ademais, requer eu seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) compatível com a hipossuficiência do apelante;

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em contrarrazões, ao ID 8917274, o RMP de 1º grau, manifesta-se que seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado, a fim de que seja respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo a quo que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que o réu/apelante cometeu o crime de LESÃO CORPORAL QUALIFICADO E AMEAÇA, tipificado nos art. 129, § 9º do CPB c/c art. 147, caput, do CPB, contra a vítima NATAIR DO SOCORRO CÔRREA mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o 16° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja revista a pena-base.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO.

1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO.

Segundo a defesa, a atipicidade da conduta deve ser reconhecida, sob a alegação de que não restaram configuradas as elementares do crime de ameaça, inexistindo dolo específico.

Assevera ainda, que as ofensas foram mútuas e com ânimos alterados, havendo assim ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como crime impossível.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando os autos verifiquei que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante depoimentos em sede policial e em juízo. Afirmando, que se fosse preso iria mandar matar a vítima de dentro da prisão.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo acusado.

Impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."

É cediço que a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO DA AMEAÇA PROFERIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE IDÔNEAS PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, POIS O DOLO É INERENTE A ESTE TIPO DE DELITO. INCABÍVEL A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POIS NADA DE NOVO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PARA QUE DEMONSTRASSE SITUAÇÃO DIVERSA DA QUE SE ENCONTRAVA O RECORRENTE QUANDO DA DECISÃO QUE O CONDENOU. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE INCABÍVEL. PENA QUE JÁ SE ENCONTRA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL, TENDO SIDO INCLUSIVE IMPOSSIBILITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EM VIRTUDE DA GRAVE AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01639544-05, 216.712, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-11, Publicado em 2021-01-11)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGOS 147 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA DO SOBRINHO EM FACE A SUA TIA.violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06 – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR NA VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO GRAVE. SUBSUNÇÃO AO TIPO DESCRITO NO ART. 147 DO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIME. I - Com efeito, observou-se nos Autos que a agressão psicológica teria sido cometida pelo sobrinho em face da sua tia, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher. Na hipótese, não merece ser acolhida a irresignação do Apelante quanto a suposta incompetência do juízo a quo, quando os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06;II - De fato, as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Precedentes do STJ; III - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de a penas de 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(9317467, 9317467, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ESTADO DE IRA. CONDIÇÃO QUE NÃO LEVA, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DO FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A ira, por si só, ou o desespero do acusado em razão de sentimento de posse em relação à sua ex-companheira, não retiram da sua conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir temor na vítima, sendo irrelevante o seu momentâneo estado emocional.

- Recurso não provido.

(TJ/MG APR 0002517-33.2013.8.14.0309; 4ª Câmara Criminal; Relator: Corrêa Camargo; Publicado em 08/02/2017).

Ademais, é inviável acolher a alegação de atipicidade da conduta delitiva pleiteada pela Defesa, pois basta um único fato para que o crime de ameaça ocorra.

Outrossim, não há que se falar em reconhecimento de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois já confirmado que houve o crime em testilha.

Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade da conduta, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR LEGÍTIMA DEFESA.

Alega p apelante que para se defender da vítima que lhe atacou com uma faca, este teria lhe agredido.

Ocorre, como bem relatou o Parquet em suas alegações finais, ambos relatam que foram atacados com uma faca. Ainda, que confirmem a parte que foi sentimento mútuo de ciúmes não há motivos para justificar as lesões sofridas pela vítima que tem compleição física menor.

É cediço que a legítima defesa se caracteriza pela existência de agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando-se moderadamente dos meios necessários.

Transcrevo os depoimentos contido na sentença (ID 8917262), vejamos:

“(...) A vítima, Natair do Socorro Corrêa, declarou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que no dia do fato iniciaram uma discussão. Em seguida, o acusado lhe agrediu, desferindo tapas em seu rosto que causaram lesões, como também puxou seu cabelo. Também foi ameaçada pelo réu, que disse que iria matá-la. Relatou que a discussão foi motivada por ciúmes de ambas as partes. Afirmou ser a primeira vez que sofreu agressão por parte do denunciado.

O acusado, Elivelton Malato de Souza, declarou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Declarou que a discussão foi motivada por ciúmes de ambos, que estavam separados, mas ainda se encontravam. Relatou que, no dia do fato, a vítima partiu para cima do acusado, portando uma faca, mas ele retirou o objeto de sua mão; ato contínuo, puxou seus cabelos e desferiu tapas e um soco no rosto. Afirmou ter ameaçado a vítima, mas que as ameaças foram proferidas em momento de raiva (...)”.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio TJE-Pa :

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE COMPROVA AS LESÕES SOFRIDAS. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, SÓ SE MANIFESTANDO POR OUVIR DIZER. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8993403, 8993403, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

E ainda, o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, a condenação é medida que se impõe. 2. Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima ou porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida. 4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 5. Observado que o juízo a quo fixou o valor compatível ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório, o valor fixado a título de danos morais em favor da vítima deve ser mantido. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1603490, 00094955620158070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime, não havendo que se duvidar da palavra da vítima, uma vez que esta restou corroborada pelo Laudo Pericial (ID 8917241), confirmando “(...)
escoriações lineares nas regiões peitoral e escapular direita, equimose avermelhada na região deltoideana direita posteriormente
(...)”.

Assim, não há que se falar em absolvição por legítima defesa, uma vez que nada há nos autos que comprove que a ré teria sido supostamente agredida, assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.

Pugna ainda a defesa pela absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas, pois não há nos autos prova material, como mídia de áudio, mensagens de texto ou qualquer outro documento, ou ainda, prova material indiciária, a corroborar os fatos narrados unicamente pela vítima.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a materialidade e a autoria do crime de ameaça restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de fls. 04/16 - Apenso, bem como pela palavra da vítima e o Laudo n. 2019.01.008789-TRA, que já foram transcritos ao norte.

A alegação sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória.

Assim, a autoria do crime de ameaça também restou induvidosa, não sendo possível atribuir crédito à postura defensiva do réu, conquanto a narrativa detalhada da vítima foi ratificada em juízo, a qual asseverou em ambas as fases do processo, que o réu a ameaçou, conforme depoimento da vítima e testemunha transcrito alhures, comprovando estreme de dúvida, a prática do crime tipificado no art. 147 do CPB.

Desta feita, vê-se que a palavra da vítima, somada às demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade. In casu, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ;

III - Estando as lesões decorrentes da agressão sofrida pela vítima atestadas por laudo pericial, não cabe falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

IV – A jurisprudência pacificada no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

4. QUANTO À NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos foram valorados de maneira equivocada, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste no tocante aos motivos, sem que ocorra redução prática à pena.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...) Do crime de Lesão Corporal.

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Lesão Corporal em 04 (quatro) meses de detenção. (...)”

Verifico que não há fundamentação para os motivos serem considerados desfavoráveis, no entanto a pena em abstrata é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Levando-se em consideração que o aumento de 1/6 (um sexto), entre o mínimo e médio legal, determinado pelo STJ, cada circunstância poderia acarretar no aumento de aproximadamente de 05 (cinco) meses. Desta forma entendo que o afastamento do mínimo legal de apenas um mês, restou suficiente para os critérios de pena.

A culpabilidade restou desfavorável, pois cuidou o Apelante de incutir temor afirmando até se fosse preso, mandaria matar a vítima, tendo o filho desta presenciado as agressões e ameaça.

5. Da indenização por danos morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ELIVELTON MALATO DE SOUZA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Natair do Socorro Corrêa Moraes.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 22/09/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o quantum arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022